Tribunal: STF
Processo: HC 242294
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Dosimetria. Regime de cumprimento de pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Jose da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 870.072/PI (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que majorada de forma exacerbada. Aponta que as condições subjetivas e objetivas foram julgadas favoráveis. Ressalta a necessidade de abrandamento do regime prisional. Assevera inexistência de supressão de instância. Requer o redimensionamento da pena e a fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. QUESTÃO DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO COLEGIADO DE SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A CONTROVÉRSIA PER SALTUM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inicial deste feito foi impetrada contra decisão singular de Desembargador Relator do Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de agravo interno/regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se o não conhecimento da ação mandamental. De fato, o entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "[n]ão se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra decisão singular de desembargador. Precedentes" (AgRg no HC 746.912/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 08/08/2022). 



    2. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A matéria trazida nestes autos - redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “o writ foi manejado contra decisão singular de Desembargador Relator do Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de agravo interno/regimental objetivando a manifestação do Órgão Colegiado. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se o não conhecimento da ação mandamental”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente